Tribunal: TJMT
Processo: 0000510-91.2019.8.11.0025
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000510-91.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSSANDRO DIMAS MONFARDINI - CPF: 015.340.241-58 (APELANTE), VEREDIANA BIELAK DE OLIVEIRA - CPF: 899.365.071-34 (ADVOGADO), JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - CPF: 550.899.501-30 (ADVOGADO), NAYARA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 052.285.991-77 (APELANTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
ABSOLVIÇÕES PRETENDIDAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
- INADMISSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO -
PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E POSSE ILEGAL DE ARMA
- DESCABIMENTO - DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES -
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO)
- REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA -
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS
- ÓBICE DO ART. 44, I DO CP -
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos de integrar organização criminosa armada, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo por conjunto probatório harmônico e robusto, com interceptações telefônicas devidamente autorizadas, depoimentos de policiais sob o crivo do contraditório e ampla defesa, apreensão de drogas e armas na residência dos réus, não há que se falar em insuficiência probatória e absolvições, devendo ser mantidas as condenações.

O princípio da consunção é inaplicável entre os crimes de organização criminosa armada (Lei 12.850/13) e posse ilegal de arma de fogo (Lei 10.826/03), por se tratarem de delitos autônomos e independentes, não sendo o último mera fase ou ato preparatório do primeiro, tutelando bens jurídicos distintos.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) quando os elementos de prova revelam que o réu se dedicava à prática de atividades criminosas, mais especificamente ao tráfico de drogas, ainda que de forma episódica, descumprindo um dos requisitos legais para a benesse.

Nos termos do art. 44, I do Código Penal, descabe a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda for superior a 4 anos, óbice intransponível à pretensão recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Nayara Aparecida dos Santos
e
Alexssandro Dimas Monfardini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pelos seguintes crimes:

Nayara Aparecida dos Santos
: Art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa majorada); Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); Art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), à pena total de
09 anos e 01 mês de reclusão
e
01 ano de detenção
, em regime inicialmente
fechado
.

Alexssandro Dimas Monfardini
: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); Art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), absolvido do crime de organização criminosa, à pena total de
05 anos de reclusão
e
1 ano de detenção
, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignada,
Nayara Aparecida dos Santos
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, em resumo, requereu: a) Absolvição da imputação de integrar organização criminosa por insuficiência probatória; b) No crime de posse de arma de fogo, requer a aplicação do princípio da consunção ante a causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13.

Igualmente,
Alexssandro Dimas Monfardini
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, em síntese, pugnou: a) Absolvição dos crimes de tráfico e porte de arma por insuficiência probatória; b) Subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou que seja negado provimento aos recursos defensivos (id. 260800687 e id. 260800688).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
desprovimento
dos recursos
defensivos (id. 262314259), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Organização criminosa majorada, tráfico de drogas e posse compartilhada de arma de fogo e munições de uso permitido.
1)
Pretendida absolvição do crime de organização criminosa majorada (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13), em favor de Nayara, face à insuficiência probatória - Pretensa absolvição em relação ao delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), em prol de Alexssandro, sob a alegada ausência de provas - Súplica pela absolvição do crime de posse compartilhada de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/03), em benefício de Alexssandro e Nayara – O primeiro sustenta de forma genérica a ausência de provas – A última pede a aplicação do princípio da consunção entre o delito do artigo 12 da Lei nº 10.826/03 e a causa de aumento de pena do §2º do artigo 2º da Lei nº. 12.850/2013 –
Inadmissibilidade
– A prática dos crimes em questão por parte dos apelantes restou assaz comprovada, diante do robusto conjunto probatório carreado aos autos, em especial pela extração de dados registrados no aparelho celular de propriedade da recorrente, interceptação telefônica, roboradas pelas provas testemunhais coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como pela demais provas angariadas nos autos durante a persecutio criminis – No que pertine à requerida aplicação do princípio da consunção, tem-se que, por se tratarem de infrações autônomas, distintas e independentes entre si, não há que se aplicar absorção de um pelo outro, porquanto nenhum dos crimes é fase preparatória ou meio necessário à execução do outro, tutelando bens diferentes diversos.
2)
Pretensa aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, em prol de Alexssandro –
Impossibilidade
– Não preenchimento dos requisitos legais exigidos para concessão da benesse –
O parecer é pelo desprovimento dos apelos interpostos, devendo manter-se incólume a sentença hostilizada
.”

A douta revisão foi realizada.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Nayara Aparecida dos Santos
e
Alexssandro Dimas Monfardini
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou pelos seguintes crimes:

Nayara Aparecida dos Santos
: Art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13 (organização criminosa majorada); Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); Art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), à pena total de
09 anos e 01 mês de reclusão
e
01 ano de detenção
, em regime inicialmente
fechado
.

Alexssandro Dimas Monfardini
: Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); Art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo), absolvido do crime de organização criminosa, à pena total de
05 anos de reclusão
e
1 ano de detenção
, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignada,
Nayara Aparecida dos Santos
interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, em resumo, requereu: a) Absolvição da imputação de integrar organização criminosa por insuficiência probatória; b) No crime de posse de arma de fogo, requer a aplicação do princípio da consunção ante a causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei 12.850/13.

Igualmente,
Alexssandro Dimas Monfardini
interpôs recurso de apelação criminal. Nas razões recursais, em síntese, pugnou: a) Absolvição dos crimes de tráfico e porte de arma por insuficiência probatória; b) Subsidiariamente, aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, com a redução máxima de 2/3 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que:

“1º fato:

Entre o segundo semestre do ano de 2.018 e inicio do ano de 2.019, nas cidades de Cuiabá/MT e Juína/MT, os denunciados ALEXSSANDRO e NAYARA constituíram e integraram a organização criminosa ("Comando Vermelo, com emprego de armas de fogo e estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais com penas máximas superiores a quatro anos.

Em repressão ao tráfico de drogas, a Polícia Civil deflagrou investigação que culminou na prisão de EDSON, oportunidade em que o mesmo possuia arma de fogo, munições e entorpecentes.

Em decorrência de tais fatos, após autorização judicial foram degravados os dados contidos no celular de EDSON, ocasião em que se descortinou que ele, os denunciados ALEXSSANDRO e NAYARA, assim como outros indivíduos já denunciados, são membros da organização criminosa "Comando Vermelho".

Assim, os denunciados ALEXSSANDRO e NAYARA cadastraram sua boca de fumo junto à referida OrCrim, oportunidade em que se comprometeram a comercializar, de forma exclusiva, os entorpecentes de adquiridos/fornecidos pelo "Comando Vermelho".

Assim, a denunciada NAYARA negociou junto aos fornecedores do "Comando Vermelho", a aquisição dos entorpecentes para abastecimento da "boca de fumo" de propriedade dela e do denunciado ALEXSSANDRO, visando o posterior comércio junto aos usuários de drogas.

2° fato:

No dia 29/01/2019, por volta das 06h:45min., na Rua Cabriúna, s/ nº, casa verde, com portão branco, Padre Dullio, nesta cidade, os denunciados tinham em depósito/guardavam, para fins de tráfico, 02 (duas) porções e 01 (um) tablete de substância análoga à maconha, com peso total de 607g, substância de uso proscrito no pais e que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em repressão ao tráfico de drogas e em cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial, a Polícia Civil dirigiu-se a residência dos denunciados, que era utilizada por eles como "boca de fumo", ocasião em que localizaram 607g de maconha, divididos em um tablete (uma porção grande e uma menor), que estavam acondicionados, respectivamente, dentro de um guarda-chuva, no interior de um micro-ondas e em cima de uma cômoda.

Restou apurado que os denunciados NAYARA e ALEXSSANDRO são membros do "Comando Vermelho", promovem o tráfico de drogas e são investigados pela polícia desde o ano de 2.017, razão pela qual já foram alvos, inclusive, de interceptação telefônica, que captou inúmeros diálogos dos mesmos comercializando/ocultando entorpecentes.

Ressai dos autos que a denunciada NAYARA também atuava na venda ao "cliente final" (usuário), comércio realizado tanto na boca de fumo, quanto pela modalidade "disque entrega", ou seja, a negociação acerca da natureza, quantidade e valor do entorpecente se dava via telefone e, após, a droga era levada ao local informado pelo usuário/cliente.

O transporte/entrega da droga ao cliente era realizado ora pela denunciada NAYARA, ora pelo denunciado ALEXSSANDRO, que utilizavam, para tanto, de uma motocicleta e de um automóvel, que foram apreendidos pela Polfcia Civil em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar.

Consoante se apurou, o denunciado ALEXSSANDRO também tinha autonomia para negociar junto a potenciais fornecedores a aquisição de entorpecentes para posterior venda aos usuários.

Incumbia também ao denunciado ALEXSSANDRO receber objetos provenientes de crimes patrimoniais como forma de pagamento pela droga comercializada por ele e pela codenunciada NAYARA.

3° fato:

Em idênticas circunstâncias fáticas às narradas no "2° fato", os denunciados possuíam/mantinham sob sua guarda, compartilhadamente, no interior de sua residência, arma de fogo consistente em uma espingarda calibre. 22, dois canos, sem marca e trinta e oito munições calibre.22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em continuidade ao cumprimento do mandado de busca apreensão judicial, a polícia localizou dentro do guarda-roupa dos denunciados a arma de fogo e munições referidas, as quais eram acessíveis e disponíveis para o uso de ambos os denunciados.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente DENÚNCIA contra

ALEXSSANDRO DIMAS MONFARDINI, vulgo "NEGUINHO", e

NAYARA APARECIDA DOS SANTOS, vulgo "NAI”,

Como incursos no art. 2°, §2° da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo - 1° fato), art 33, caput da Lei nº 11.343/06 (20 fato - tráfico de drogas) e art. 12 da Lei nº 10.826/03 (3° fato - posse compartilhada de arma de fogo e munições de uso permitido), requerendo para tanto que, após a defesa prévia, na forma do na forma do art. 55 da Lei n° 11.343/2006, seja a presente denúncia recebida, intimando-se o réu e as testemunhas abaixo arroladas para que acompanhem a ação penal até final sentença condenatória, aplicando-se o rito previsto nos artigos 54 e seguintes da mencionada Lei...”
(id. 260799236, p. 8/12).

Ao final da persecução penal a denúncia foi julgada parcialmente procedente para:

1) CONDENAR a ré
NAYARA APARECIDA DOS SANTOS
, vulgo
“NAI”
, pelos crimes do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850-13, art. 33, caput, da Lei n. 11.343-06 e art. 12 da Lei n. 10.826-03, em concurso material.

2 - CONDENAR o réu
ALEXSSANDRO DIMAS MONFARDINI
, vulgo "NEGUINHO" pelos crimes do art. 33, caput, da Lei n. 11.343-06 e art. 12 da Lei n. 10.826-03, em concurso material, e ABSOLVÊ-LO do delito do art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850-13.

Peço vênia para transcrever em parte a fundamentação da exarada na r. sentença, a qual utilizo como fundamentos para decidir:

“
1 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No crime de organização criminosa a materialidade confunde-se com a própria a autoria delitiva, motivo pelo qual analisar-se-á tanto a materialidade quanto a autoria delitiva conjuntamente.

De proémio, deve-se observar que o artigo 2º, da Lei n°12.850/2013, tratou de tipificar como crime e cominar a pena inerente ao agente que
promova, constitua, integre
, ou financie organização criminosa.

Por sua vez, o artigo 1°, §1º, da mesma Lei se ocupou de conceituar o que vem a ser uma organização criminosa. Neste sentido, não é qualquer comunhão de desígnios/associação de pessoas para a prática de crimes que caracterizará o delito de organização criminosa.

Para tal delito restar configurado é imprescindível que haja a
associação
de no
mínimo 04
(quatro) pessoas,
estruturalmente
ordenada e caracterizada pela
divisão de tarefas
(indiferente a existência de hierarquia), com o objetivo de obter
vantagem
de qualquer natureza (mesmo que de forma indireta), mediante a prática de
infrações
penais cujas
penas máximas
sejam
superiores a 4 (quatro) anos
, ou que possuam caráter transnacional.

Restou cabalmente comprovado que os acusados ALEXSSANDRO e NAYARA
constituíram/integraram
a organização criminosa
Comando Vermelho
, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com finalidade de obter vantagem mediante a prática do crime de tráfico de drogas, que é punido com pena máxima superior a quatro anos.

Salienta-se que os acusados são membros da mesma organização criminosa que integrada por Edson Gomes de Oliveira, Eric Ruan Bueno Ferreira, Marcos Antônio Rodrigues, João Paulo de Souza Massarolo, Ederson Antunes Lopes e demais denunciados na ação penal cód. 141943, bem como, Evandro Luz de Santana, Marta Souza Amorim e Alexsandro Claro da Silva que foram denunciados na ação penal cód. 143352 — cópias em anexo.

Consta na denúncia, em suma, que os acusados eram integrantes da organização criminosa, haja vista que
cadastraram
sua boca de fumo junto à
OrCrim Comando Vermelho
e passaram a comercializar, de forma exclusiva, os entorpecentes adquiridos/fornecidos pela
facção criminosa.

Embora os acusados negarem tais fatos, os elementos probatórios dos autos, submetidos ao
contraditório
e
ampla defesa
,
comprovam que os acusados são membros do Comando Vermelho
, notadamente as degravações de celulares apreendidos durante o combate ao trafico de drogas promovido pela Organização Criminosa Comando Vermelho nesta comarca.

Inicialmente, cabe destacar que na época dos fatos, a liderança regional da Organização Criminosa Comando Vermelho era composta por RAFFAEL, EVANDRO, vulgo “MANO SANTANA” e “MANO ZECA" pessoa até então não identificada. Nesse sentido, são os fatos narrados nas denúncias dos processos códs. 141943, 146201, 148868, 147468 e 146894 (cópias em anexo).

Por sua vez, a degravação dos dados extraídos dos aparelhos celulares aprendido com o integrante da OrCrim, EDSON GOMES DE OLIVEIRA, na data de 30/08/2018, comprova que os entorpecentes vendidos pelos acusados eram fornecidos pela liderança da
OrCrim Comando Vermelho.

Diante da degravação do celular de EDSON, deparou-se com um dialogo entre o
líder regional
MANO ZECA com ERIC RUAN BUENO FERREIRA, vulgo “DERICK", também integrante da OrCrim Comando Vermelho.

Destaca-se que ERIC, vulgo “DERICK”, assim como EDSON, tinha a atribuição de realizar o cadastramento de bocas de fumo, bem como, era responsável por abastecer com entorpecentes esses pontos de venda, a mando dos lideres regionais da organização. Nesse sentido, são os fatos narrados na denúncia do processo cód. 141943 (cópia em anexo).

Nesse diálogo, o líder MANO ZECA pergunta para ERIC se já
foram distribuídos os entorpecentes
, ocasião em que a resposta é positiva, em seguida, o MANO ZECA pergunta se ele
levou para a acusada NAYARA
, momento em que ERIC responde
“sim tá na mão dela”.

Vejamos o a aludida conversa:

MANO ZECA: Eae DERICK, você depositou o dinheiro lá po Gordão? MANO ZECA:
Já distribuiu o restante do feijão que tá ai?

ERIC:
Já sim meu mano
tá na contabilidade Já sim só mas akela outra e já era Mas já foi uma Tudo certo meu mano termina de espalha o resto

MANO ZECA:
Dmr LEVO LÁ NA NAYARA

ERIC:
Sim TA NA MAO DELA

Ainda, depreende-se dos autos a degravação dos dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos com outro integrante
OrCrim
, JOÃO PAULO MASSAROLO, vulgo “COCA” ou “157", na data de 01/10/2018, onde também demonstra que os acusados eram Lojistas da OrCrim.

Ressalta-se que JOÃO PAULO MASSAROLO, vulgo “COCA" ou “157", na época dos fatos, fazia o
levantamento dos pontos de venda
de drogas locais e realizava o
cadastramento
de dessas
bocas de fumo
, bem como era responsável por
abastecer com entorpecentes
os pontos de venda de drogas cadastrados, cobrando os valores referentes a tal transação, além de
arrecadarem as taxas e mensalidades
. Nesse sentido, são os fatos narrados na denúncia do processo cód., 141943 (cópia em anexo).

Na degravação consta diálogos via aplicativo Whatsapp entre JOÃO PAULO DE SOUZA MASSAROLO com a pessoa identificada pela alcunha MAGRINHO, ocasião em que conversam a respeito do abastecimento da lojinha dos acusados, bem como dos valores a serem pagos por eles.

Na ocasião, é possível perceber que os interlocutores conversavam simultaneamente como a acusada
NAYARA
, momento em que fica estipulado que ela levaria R$ 400,00 (quatrocentos reais), referente ao trafico de drogas da
OrCrim
, na casa de JOAO PAULO.

Vejamos trechos dos diálogos:

João Paulo:
Já vo lá
resgata
lá os novecentos. Perece que na

Nayara, parece que tá na mão po
. Pode crê meu mano vei?

João Paulo: Rapa, eu nem consequi dormi aqui vei. Pareceu corri demais, corri demas, mas ai tinha acabado po. Dai o restante que tinha, entendeu, eu foi investi em um negócio de um... de um baguí aí pra mim: um gospe fogo.

MAGRINHO: Ein e a mocinha la Já pega o dela junto da Adriana

João Paulo: áudio não degravado

Magrinho: Essa droga e boa neh

João Paulo: Da Nayara po, o dinheiro da Nayara, os novecento real da Nayara, não tem? Parece que tá mão, os trinta G que eu passei pu cê.

Magrinho: Naiara*** Isso pega la então Tmijt

João Paulo: áudio não degravado

Magrinho:
Vou manda 50 pra você 50 pra epa pdc Ela*

João Paulo: Sei não.
Será que ela vai quere
abastece
agora?

Magrinho: Emoji de risada

João Paulo: É manda cem pra mim, se dai ela quere eu já cuido, não tem? Eu passo pra ela.

Magrinho: Então e porque e boa

João Paulo: Mano vei um cara aqui ontem, falando que tava vindo um trem atrás dele, não tem po? Dai eu oiava pa rua, não tinha porra nenhuma mano.

João Paulo: Diz que é a melhor mercadoria po, a melhor mercadoria que rolo, tá rolando aí, essa daí po!

Magrinho
: Blz vou manda 100f 100g*
Nesse ritmo q esta Logo nos Estamos de volta Ao nornal Fmi

[...]

Magrinho: Mn eu vou manda o hipnose ai pegar os 1020 seu e
os 900 da naiara Ja pega la cm ela deixa na sua mão Mn

João Paulo: Então, deixa eu fala pu cê, então manda ele passa lá na Nayara, lá na Padre Duilia. Manda ele lá na Nayara, lá Padre Duilia, pega os novecentos. Tá na mão dela parece!

João Paulo: Os meu mil e vinte tá aqui na mão. Pode cré?

Magrinho: Confirma ai cm a naiara Se tá na mao dela Mano Manda zau dela ai

[...}

Magrinho:
envia o contato da acusada NAYARA

João Paulo: áudio não degravado

Magrinho: Mano ela tá levando ai o $

João Paulo: Meu mano veio,
vai traze aqui po. Já, já ela passa aqui.
Manda esse PINOSE segura a onda dele. Agorinha ele passa e pega o dinheiro e deposita.

Magrinho: Sim concertrza
Ela falong vai manda 400$

O referido diálogo também deixa claro e evidente que os acusados são integrantes da organização criminosa, haja vista que são abastecidos por outros membros, bem como, repassam o dinheiro do tráfico de drogas para estes, após a venda dos entorpecentes aos consumidores finais — usuários (o comércio entorpecentes praticados pelos acusados será discutido no tópico referente ao tráfico de drogas).

Ainda, confirmando tais evidências, são as degravações dos dados extraídos dos celulares apreendidos durante uma busca e apreensão na residência de EDERSON ANTUNES LOPES, na data de 12/12/2018.

Salienta-se que EDERSON, vulgo “PLAYBOY", “SAMURAY" ou “GENERAL", na época dos fatos era apenas um integrante da organização criminosa Comando Vermelho {copia da denúncia proc. cod. 141943), sendo que nos dias atuais, trata-se de um dos
lideres regionais
da aludida organização (copia da denuncia proc. cod. 150641), e encontra-se foragido da justiça.'

Com a degravação do celular do atual líder da OrCrim, deparou-se com imagens contendo uma lista denominada
DIVIDAS,
onde consta o nome da acusada NAYARA com o valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais), conforme – Fl. 87, autos Cód. 142859.

Embora conste nas degravações supracitadas apenas o nome da acusada NAYARA, ressalta-se que a venda dos entorpecentes da OrCrim era realizada por ambos os acusados, conforme demonstrado no próximo tópico.

Isto é, a boca de fumo/lojinha dos acusados ALEXSSANDRO e NAYARA era fornecida pela Organização Criminosa Comando Vermelho, que, por sua vez, fornece drogas apenas aos membros cadastrados junto a facção criminosa.

Em prosseguimento a analise delituosa, verifica-se que é incontroverso que a Organização Criminosa Comando Vermelho com tentáculos em Juína é
estruturalmente ordenada e pautada na divisão de tarefas
, sendo dentre outros, os criminosos: RAFFAEL ARUA POMPEU AMORIM SOUZA, vulgo “MANO GORDAC", "MAGRELO” ou “MAGRINHO®, EVANDRO LUZ DE SANTANA, vulgo *SANTANA”, “RIBEIRO” ou “POLACO” e o individuo identificado até o momento apenas como “Mano ZECA” os líderes regionais da organização, enquanto os acusado
ALESSANDRO e NAYARA
eram responsáveis pela venda de drogas aos consumidores finais – Usuários.

Ademais, restou comprovado nos autos que a Organização Criminosa do Comando Vermelho tem o
objetivo de obter vantagem mediante a prática de tráfico de drogas
, conforme, surradamente demonstrado na presente peça. Além do mais, os próprios acusados são processados pelo crime de tráfico de drogas nestes autos, conforme demonstrado no próximo tópico.

Nesta toada, o crime de tráfico de drogas é punido com pena
máxima superior à quatro anos
, preenchendo, portanto, o último requisito do crime de organização criminosa.

Ante o exposto, restou comprovado nos autos que os acusados
ALEXSSANDRO
e
NAYARA
integraram a organização criminosa Comando Vermelho, a qual possui mais de 4 (quatro) pessoas associadas, com estrutural ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem no crime de tráfico drogas, o qual possui pena máxima superior a 4 (quatro) anos.

2 – DO CRIME DE TRÁFICO

a) Da materialidade

A materialidade delitiva encontra-se estampada nos autos, sobretudo diante da apreensão de
606g (seiscentas e seis gramas) de maconha
, conforme termo de apreensão fl. 13, boletim de ocorrência fl. 41-43, laudo de constatação de entorpecente fl. 15.

Sendo assim, não ha dúvida de que existe prova suficiente nos autos da materialidade delitiva, na forma capitulada na denúncia.

2.1 – Da autoria

A autoria do crime imputado aos acusados é incontestável.

De proémio, ressalta-se que diante das degravações supracitadas (tópico anterior) dando conta de que os acusados estavam sendo fornecidos pelo Comando Vermelho, foi realizado, após autorização judicial, uma busca e apreensão na
residência do casal
, ocasião em que foram
apreendidos
a quantidade de
606g
{seiscentas e seis gramas) de
maconha
, para fins de trafico de drogas — laudo de constatação de fl. 15.

A acusada NAYARA ao ser ouvida em juízo (CD — fl. 190), sob crivo do contraditório,
CONFESSOU
que a droga apreendida era de sua propriedade e que comercializava droga para sustentar seu vicio.

Por outro lado, o acusado ALEXANDRO
confirmou
, em juízo (CD — fl. 172), que o telefone interceptado, tratava-se do
número utilizado pela acusada NAYARA
, sua convivente, no entanto, aduziu, em suma, que
não
se recorda dos diálogos interceptados, bem como,
negou a propriedade da droga.

O policial civil Azael Nogueira de Oliveira ao ser ouvido em juízo, relatou, em suma, que a acusada NAYARA sempre era citada, no decorrer de operações policiais, como possível traficante nesta comarca, ainda relatou que durante uma investigação, foi possível constatar a comercialização de entorpecentes, tanto pela acusada
NAYARA
quanto por seu convivente
ALEXANDRO
.

A testemunha ainda aduziu que foi realizada uma busca e apreensão na residência dos acusados, ocasião em que foi encontrado entorpecentes e arma de fogo (CD — fl. 238).

A testemunha Woshington Kester Vieira, policial civil, confirmou as declarações da testemunha Azael, ocasião em que relatou, em suma, que participou da busca e apreensão na residência dos acusados, ocasião em que foram localizados, os entorpecentes apreendidos (CD — fl. 238).

Já a testemunha Vaney dos Passos Torres, usuário de drogas relatou na fase inquisitiva que
comprava drogas de Nayara (fl. 88)
, no entanto, em juízo,
retificou
suas declarações, ocasião em que aduziu que alguns policiais o obrigaram a falar/assinar que comprava drogas de Nayara e Alexandro (CD – fl. 238)

A testemunha descreveu e, posteriormente, reconheceu por imagens o policial civil Dione Peres, como sendo, possivelmente, um dos indivíduos que o constrangeu na ocasião. Diante disso, o juízo determinou a oitiva do aludido policial como testemunha do juízo.

O policial civil Dione Peres ao ser oitivado relatou que se recorda que, na ocasião em que Vaney foi preso portando drogas, o mesmo declarou que comprou drogas da Nayara. No entanto, negou ter ocorrido qualquer tipo de ameaça ou agressão contra a testemunha, ainda relatou durante a conversa com a testemunha, estava outros policiais civis e em hipótese alguma ocorreu tais ameaças.

Após a oitiva do policial civil Dione, ocorreu à acareação com a testemunha Vaney, ocasião em este relatou que não foi o aludido policial que proferiu as ameaças (CD — fl. 238).

Sem entrar ao mérito do fato delituoso praticado pela testemunha Vaney dos Passos Torres, que, certamente, mentiu ao prestar seu depoimento, ao desconsiderar por completo suas declarações, ainda existem provas suficientes para comprovar a autoria delitiva por partes dos acusados.

Nesse sentido, são as degravações das interceptações telefônicas corroboradas pelos demais elementos de provas, quais sejam, outros depoimentos testemunhais, apreensão de grande quantidade de droga na residência dos acusados, degravação de celulares que demonstram a compra de drogas junta à OrCrim Comando Vermelho.

Ainda, foi realizada a oitiva do policial civil Robenilson Ferreira Barros, onde relatou em juízo, em suma, que, após inúmeras informações dando conta de que a
acusada NAYARA realizava o comércio de entorpecentes fornecidos pela OrCrim Comando Vermelho,
foi realizado uma busca e apreensão em sua residência deferida pelo juízo, ocasião em que foi localizado entorno de meio quilo de maconha e uma arma de fogo.

No entanto, relatou que o nome do acusado ALEXSSANDRO nunca foi mencionado durante as investigações como sendo traficante.

A interceptação telefônica, durante a operação S-10, ocorrida no mês de setembro de 2017, ao interceptar os alvos WILSON e MICHELE, constatou-se que os acusados NAYARA e ALEXSSANDRO Comercializavam entorpecentes para os referidos alvos. Vejamos:

MICHELI:
A
Naiara
te, a
caixa lá de óleo

WILSON: Hm, mais i u
preço
?

MICHELI:
Memo valé

WILSON: É doido é

MICHELI:
Mais ela falo qui é boa, é boa i é boa

WILSON: depois nois vê

[..]

WILSON: Oi!

MICHELE: Amor!

WILSON: Hã?

MICHELE: Ah a NAYARA falô assim,
si vocé fô querê alguma

coisa é pra você falá, QUI U
MARIDU
DELA VAI SAÍ i ela não vai pegá,
AÍ ELI VAI DEXA SEPARADU PRA ELA
.

WILSON: Ah, vai pesá, num vai? É bão, né

MICHELE:
Qui ELI vai tirá, al eli eli tá pu serviçu, eli chega

onze hora,
ela falô vé lá.

MICHELE:
PURQUE DAÍ U MEU MARIDU VAI SAÍ AÍ ELI DEXA

AO MENU A DELE SEPARADA, PURQUE DAÍ EU NUM VO SABE ONDI TA.

WILSON: Tão, tá, podi fald pra ela dexá, só qui tem qui sê, cê

sabe, no peso.

MICHELE: Uma?

WILSON: E. Nu peso, certinhu.

MICHELE: Ai, cê viu aqueli dia, né.

WILSON: Uhum, intão tá, é melhó du qui ficá sem nada, né.

MICHELE: Ha, intão tá bão. (sic— fl. 12, autos cód. 142859)

Durante a operação remanescente, ocorrida no mês de dezembro de 2017, o terminal telefônico da acusada NAYARA foi alvo de interceptações telefônicas ocasião em que, no dia 01/12/2017, constatou-se uma tentativa de negociação de entorpecentes feita pelo acusado ALEXSSANDRO (vulgo neguinho) com um individuo apenas por TIO. Vejamos:

TIO: Não esquenta não, o que que era?

NEGUINHO: Eu queria uma peça de ropa daquela!!

TIO: Intão cara eu num tenho mais!

TIO: Eu vô fazê um pidido amanha cara!

NEGUINHO:
Mais seu irmão num tinha umas peça que ele

tava vendeno? Cabô?

TIO: Oi?

NEGUINHO:
As do seu irmão cabô as peça de bermuda que

ele tinha, também?

TIO: Cabô também, eu comecei vazê um pidido onti eu
vô acaba

de fazé ele amanha!

NEGUINHO:
Tá, fecho intão!

TIO: Ai, assim que chega eu te aviso ail

NEGUINHO:
Fecho
! (sic — fl. 14, autos cód. 142859)

Em outra ligação, só que no dia 02/12/2020, ainda utilizando o telefone da acusada NAYARA, o acusado ALEXSSANDRO contactou uma pessoa não identificado, a fim de realizar o pagamento de cinquenta reais de entorpecentes que pegou “emprestado”. Vejamos:

HNI: Oi!

NEGUINHO: Opa cê tá na onde?

HNI: Quem é? NEGUINHO: É o ALEX, o NEGUIM!

HNI: Ah, tô qui em casa!

NEGUINHO:
É eu precisava pagar aquelas... aquele que cê me

imprestou lá porra quele cinquenta real e num te acho!

HNI: Cê tá aí na sua casa?

NEGUINHO: Tô, eu troquei um cheque agorinha!

HNI: Tipo assim eu vô subi aí pra cima agora também, eu tem

que..., I la na casa dum guri ali pega umas ferramenta imprestado!

NEGUINHO: Tá daí...!

HNI:
Dai eu passo aí!

NEGUINHO:
Tá
!

HNI: Ham!

NEGUINHO:
Vô paga se não eu fico o reveion sem, compra ropa!

HNI: Tá belezera!

NEGUINHO: Beleza!

HNI: Tão tá eu dô um pulim ai!

NEGUINHO: Tá!

HNI: Tá, falô! (sic —fl. 14, autos cód. 142859)

No dia 22/12/2017, a acusada NAYARA conversa com a interlocutora ANGELICA RENAU (condenada por trafico de drogas e organização criminosa, proc. cód. 141507), ocasião em que participa da transação de cinquenta gramas de entorpecentes. Vejamos:

ANGELICA: Liga pu Binha, se fala pra ele que
eu tô precisano

de cinquenta grama de mortandela!

NAYARA: Tá, hoje, agora ainda?

ANGELICA: É, pá agora!

NAYARA: Beleza!

ANGELICA: T4, dai você me retorna aqui?

NAYARA: Cê vai fala pra ele ir na ondi?

ANGELICA: E aqui na Laura, aqui ondi eu morava aqui em baxo

aqui na vila!

NAYARA: Ele sabe ai na onde você morava né?

ANGELICA: Né, no fundo do colégio naquele barraquim, ele sabe

uma veis ele vei aqui!

[...]

ANGÉLICA: Oi!

NAYARA
: Dexa eu falá pro cê, duzentão ANGELICA, é doido,

que roubo du capeta, véi
.

ANGÉLICA:
Não, é
cinquenta grama
, mais é, mais é é, tréis

real a cada grama?

NAYARA:
É doido, é! Eli tá quereno duzentão
em cinquenta G
.

ANGELICA: (fala com pessoa ao lado)
Duzentão cinquenta G
.

VOZ MASCULINA: Nossa!

ANGELICA: Vai ou não? (pegunta para pessoa ao lado). Não!

NAYARA
: É doido. U FELIPE faz centu i cinquenta.

ANGÉLICA: Centu i cinquenta. Centu i cinquenta vai, si não, não.

NAYARA:
Centu i cinquenta?

ANGÉLICA:
É, centu i cinquenta.

NAYARA:
Eu vô vê cu FELIPE aqui, qui u FELIPE faz a centu í

cinquenta, i a du

FELIPE é mais servida qui a dele.

ANGÉLICA:
Não, FELIPE eu já eu já eu já falei cum eli ja, i u

homi num foi levá eli. .

NAYARA: uai, eu tê falanu cu FELIPE aqui agora.

ANGÉLICA: Uai, intão fala cum eli aí pra mim.

NAYARA: Tá. eu tô venu, tá, tá bão

[...]

NAYARA: OI!

HNI:
hen, a ANGELICA falô assim qui a hora qui ela desce lá ai é pra vê aquelis negócio lá.

NAYARA: Ta! HNI: Tá?

NAYARA: Ta.

HNI:
Mais fala pra ela qui é centu i cinquenta só, tá?

NAYARA:
Tá bão. Não, u deli é centu i cinquenta memo.

HNI: E? NAYARA: E, eu cun

HNI: Tranquilo.

NAYARA:
Eu fiquei cunversadu com eli já.

HNI:
Oia aqui, aí já vai, ela Ja vai dexá u dinhero meu aí cu

céls ai, ta?!

NAYARA:
Ta, mais ela vai aí volta pra vila?

HNI: Num sei. Ela vai mais u irmão dela pra al.

NAYARA: Ja des, ja saiu já?

HNI: Ahã, eu liguei agora pra
ela lá, falé assim, liga pra

NAYARA lá pra vé u negécio lá qui eu já tô inu pra lá ja.

NAYARA: Tá bão intão.

HNI: Falou guria!

NAYARA: Falô. (sic — fl. s/n, autos cód. 142859)

No dia 23/12/2017, um homem não identificado troca um botijão de gás por drogas com a acusada NAYARA, vejamos:

HNI:
Você qué me compra um butijão tá quase cheio de gás?

NAYARA: Ih, aquim casa tá pareceno a copagaz véi!

HNI: Mais o bujão tá quase cheio, tô te vendeno o casco e o

liquido junto!

NAYARA: Bujão chei?

HNI: E, tá quase cheio, não tá cheinho lacrado não, mais tá...!

NAYARA:
Quanto ta pedino nele?

HNI: E..., eu ia intrega ele aqui no móveis usado por cem real!

NAYARA: Ah, cem real pode vende nos móveis usado, dai cê

pega os cem real e vem cá qui casal (barulho ao fundo)}

HNI:
Tá mais pera ai,
quantas camiseta
cê me dá nele?

NAYARA: Ah véi, sei não heim!

HNI: Fala ai, fala pra mim!

NAYARA: Dô trinta real nele!

HNI: Cê tá muito loka!

NAYARA: Tão vende lá!

HNI: Eu paguei cem...!

NAYARA:
Vende Iá no..., dô cinquentão nele, se quisé, se num

quisé cê vai lá no moveis usado cê vende ele e vem cá gasta

o dinheiro aqui que eu tô te esperano!

HNI: Não me dá, me dá setenta real nele que eu vô aí?

NAYARA: Que setenta conto cê tá loko doido!

HNI:
Setenta conto, cê tá ganhando dinheiro, cê tá comprando só o gás!

NAYARA: Que...cé ja vai..
eu vô te dá cinquenta
, eu vô te dá seis por cinquenta ainda véi ó!

HNI: Vocé tá comprano só o gas, o bojão não!

NAYARA: Não se cê quisé é seis nele!

HNI: Setenta?

NAYARA: Seis!

HNI:
Sete!

NAYARA:
Seis, cê tem que trazê aqui ainda!

HNI: Sete pra mim levá ele aí!

NAYARA:
Tão trais intão!

HNI:
Tão tá, já tô ino!

NAYARA: Se tivé vazio vô joga na sua cara com botijão e tudo!

HNI: Tão tá beleza tô ino aí! (sic — fl. 15, autos cód. 142859)

No dia 30/12/2017, a acusada NAYARA contacta o acusado ALEXSSANDRO perguntando se este pode vender uma
“calça” para SANDY
, que trata-se de LUCIANA APARECIDA DE SOUZA, ocasião em que
o acusado ALEXSSANDRO
manda ela pegar o
entorpecente
que esta embaixo do bebedor. Vejamos:

NEGUINHO: Oi!

NAYARA: Oi, heim, a SANDY perguntô se
voçê vende uma bermuda pra ela!

NEGUINHO. Oi?

NAYARA: A SANDY perguntou SE VOCÊ VENDE UMA CALÇA PRA ELA!

NEGUINHO: A SANDY?

NAYARA: É!

NEGUINHO:
Pega lá ué!

NAYARA: Tá!

NEGUINHO: Tá no..., deixa eu te fala!

NAYARA: Hã!

NEGUINHO:
De baixo do...negoço dos pintim lá!

NAYARA: Tá!

NEGUINHO:
Do bebedor!

NAYARA: Tá bom!

NEGUINHO: Tá!

NAYARA: Tchau! (sic — fl. 17, autos cód. 142859)

Esse diálogo entre os acusados, veste-se de suma importância para afastar as alegações de que o acusado ALEXSSANDRO
não traficava
drogas. Embora já tenha sido citado nos diálogos anteriores eventuais negociações de drogas por parte do acusado,
este diálogo evidencia tais negociações são voltadas para a venda de entorpecentes.

Ainda no dia 30/12/2017, a acusada NAYARA vende entorpecentes para uma pessoa não identifica. Vejamos:

NAYARA: Oi!

MNI: Cé tá ocupada?

NAYARA: Não.

MNI:
Pudia trazê uns (palavra incompreensivel) du meu short, us di vinti i us di cinquenta

pra mim.

NAYARA:
Di quanto?

MNI:
Di vinti e u di cinquenta.

NAYARA: Tá.

MNI: Tá?

NAYARA: Tá. Tchau! (sic — fl. 18, autos cód. 142859)

Ainda consta inúmeras mensagens, as fls. 19-22 dos autos cód. 142859, trocadas pelo aparelho celular da acusada NAYARA, que demonstram o tráfico de drogas. No entanto, por já ter sido delineada na presente pega, vários diálogos dos acusados que demonstram o trafico de drogas, o Ministério Publico apenas faz referência às folhas, para evitar citações desnecessárias.

Além das interceptações telefônicas, que são provas robustas quanto ao trafico de drogas praticado pelos acusados, ainda
consta as degravacões dos
celulares apreendidos
durante o combate ao crime organização nesta comarca, os quais foram delineados no
tópico anterior
, que confirmam o trafico de drogas junto a OrCrim Comando Vermelho.

Portanto, havendo a confirmação em juízo das provas produzidas durante a investigação, verifica-se a presença dos elementos probatórios que possam subsidiar a condenação dos acusados.

3. DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1) Da materialidade

A materialidade do delito está cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência de fl. 41-43, termo de apreensão de fl. 13, bem como, pelo laudo de eficiência de arma de e munição de fls. 17-18, sendo assim, não há maiores considerações a se fazer frente à prova técnica ora acostadas.

2) Da autoria

A
autoria
delitiva, igualmente, é irrefutável, de que os acusados possuía/mantinha sob sua guarda, em sua residência, de forma compartilhada, arma de fogo e munições.

Destaca-se que as provas colhidas na fase inquisitorial e corroboradas na instrução processual, de modo que, a comprovação da autoria prescinde de maiores subsídios.

Ambos os acusados
confessaram
que possuíam a arma de fogo na residência, sendo que eles tentaram justificar aduzindo que a arma era utilizada para a segurança da família (CD — fl. 190).

Em que pese o acusado ALEXANDRO ter confessado que ele comprou a arma, restou apurado ambos os acusados tinham acessibilidade e disponibilidade de uso quanto a arma de fogo apreendida.

Nesse sentido, a própria acusada NAYARA confessou que a arma de fogo era do casal e que foi comprada por segurança.

Corroborando com os interrogatórios dos acusados, foram os depoimentos, em juízo, dos policiais civis que participaram da busca e apreensão da residência do casal, ocasião em que relataram que a arma de fogo foi localizada dentro do guarda-roupa dos acusados (CD — fi. 238).

Diante disso, resta evidenciado que os acusados possuíam/mantinham sob suas guardas, no interior da residência do casal, arma de fogo consistente em uma espingarda calibre .22, dois canos, sem marca e trinta e oito munições calibre .22, de forma
compartilhada
, configurando assim concurso de agentes.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. [omissis].
POSSE ILEGAL ARMA

DE FOGO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DA ARMA NA RESIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA.
CONFIGURAÇÃO DO
CONCURSO DE AGENTES
.
POSSE COMPARTILHADA DO ARTEFATO.
ACESSIBILIDADE
DE USO
. CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [omissis]
Comprovada a existência

da arma de fogo dentro da residência
,
com a
acessibilidade e disponibilidade

de uso de ambos os réus
,
configurado esta o concurso de agentes, com a consequente caracterizagdo de sua responsabilidade penal
. Recursos providos em parte. (TJIMG — Apelação Criminal 1.0148.17.000138-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges Andrada, 4° CAMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2018, publicação da súmula em 16/05/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. [omissis}.
POSSE ILEGAL ARMA DE FOGO
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DA ARMA NA RESIDENCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA
CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES
. POSSE COMPARTILHADA DO ARTEFATO.
ACESSIBILIDADE
DE USO
. CONDENAÇÃO DEVE SER MANTIDA RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [omissis]
Comprovada a existência da arma de fogo dentro da

residência
,
com a
acessibilidade e disponibilidade de uso de ambos os réus
,
configurado esta o concurso de agentes, com a consequente caracterização de sua responsabilidade penal
. Recursos providos em parte. (TIMG - Apelação Criminal 1.0148.17.000138-9/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges Andrada, 4º CAMARA CRIMINAL, julgamento em 10/05/2018, publicação da súmula em 16/05/2018).

Como se observa, tem-se um quadro probatório suficientemente seguro, capaz de autorizar a certeza a respeito da autoria delitiva por parte dos acusados. Sendo a condenação à medida que se impõe.

Observa-se, por conseguinte, que pelos diálogos interceptados a acusada NAYARA é integrante da organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de lojista, sendo abastecida pelos demais membros da ORCRIM.

Tal fato é evidenciado ainda mais pela quantidade de droga apreendida em sua residência, quantidade significativa de maconha (606g).

Pelas cópias das denúncias anexadas ao memorial do Parquet, tem-se que os interlocutores que dialogaram com a referida denunciada notadamente são membros da referida facção, sendo o tráfico por esta exercido realizado no interesse da ORCRIM.

Conclui-se, desta forma, que NAYARA ocupava a função de “lojista”, de modo que a ela incumbia revender drogas repassadas pelos “gestores” da facção e entregando a eles o dinheiro relativo à mercancia espúria.

Já quanto às ações específicas da acusada, tem-se que esta atuou junto aos demais corréus como uma “lojista”, isto é, traficante cadastrada no Comando Vermelho.

Portanto, somados todos estes elementos probatórios e os demais produzidos ao longo das investigações, tem-se como suficientemente comprovado que NAYARA integrou a organização criminosa Comando Vermelho na função de “lojista”, sendo responsável pela compra e venda de entorpecentes.

Todavia, no que toca ao réu ALEXSSANDRO, os diálogos interceptados não comprovam, de maneira satisfatória, que o mesmo esteja engajado na organização criminosa Comando Vermelho, uma vez que indicam apenas comércio episódico pelo mesmo realizado, a priori a pedido de sua esposa NAYARA, quando esta está impossibilitada de realizar a venda.

Desta forma, destoando do parecer ministerial, tenho que carece a presente ação penal de provas suficientes para a condenação do referido denunciado por organização criminosa, impondo-se sua absolvição quanto a este fato.

Com relação ao tráfico de drogas, como bem pontuado pelo Ministério Público, foram localizadas 606g de maconha na residência dos réus, tendo a denunciada NAYARA confessado a propriedade do entorpecente.

Em que pese o réu ALEXSSANDRO asseverar que a droga não lhe pertencia, tem-se que a mesma foi localizada em sua residência, sendo evidenciado pelos diálogos acima indicados que o mesmo igualmente vendia entorpecentes a pedido de sua esposa, ainda que episodicamente.

Tocante à arma apreendida, a posse compartilhada restou configurada, visto que localizada na residência do casal, sendo que estaria à disposição de ambos.

Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia, para fins de:...”
(id. 260800661).

I - Da pretendida absolvição de Nayara Aparecida dos Santos

do crime de organização criminosa (art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/13)

Sobre o delito de integrar organização criminosa, denota-se que os requisitos para constituição da organização criminosa estão expressos na Lei nº 12.850/13, in albis:

“Art. 1º Esta Lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.”

Neste contexto, cumpre esclarecer que o crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, configura-se quando presentes os seguintes requisitos: associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com objetivo de obter vantagens mediante a prática de infrações penais com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional (art. 1º, §1º da Lei 12.850/13).

O tipo penal descrito no artigo 2º da Lei n. 12.850/13 é classificado como misto alternativo, em que estão previstas as condutas de
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por pessoa interposta, organização criminosa”
.

A estrutura hierárquica das organizações criminosas, com poder de mando distribuído por lideranças, com estatuto e disciplina rígidas e divisão de tarefas, conformando seu caráter estrutural autônomo, conferem-lhe capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de detentos do sistema prisional, de seus parentes e mesmo de terceiros, por meio dos quais realizam os mais diversos tipos de crimes, dentre eles o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubos, homicídios, etc.

Assim, inconteste a existência da facção criminosa “Comando Vermelho”, assim como das facções aliadas, a exemplo do PGC, SDC, MP, OKD, pois é um fato persistente, público e notório há muitos anos, e como tal, dispensa produção de provas.

In casu
, consoante relato e provas produzidas, a materialidade e autoria do delito de integrar organização criminosa restaram comprovadas à luz do conjunto probatório sólido dos autos.

As investigações, com interceptações telefônicas e declarações de policiais, permitiram concluir que a apelante NAYARA integrava ativamente a organização criminosa Comando Vermelho, estruturada de forma ordenada e com divisão de tarefas, valendo-se de todos os meios para a prática de ilícitos, precipuamente o tráfico de drogas.

Conforme exposto na r. sentença, as investigações, contando diálogos, obtidos por meio de interceptação telefônica, durante a operação S-10, ocorrida no mês de setembro de 2017, confirmadas por agentes públicos em juízo, permitiram a conclusão de que a apelante, de fato, era integrante ativa e atuante da organização criminosa em comento, amplamente estruturada, com hierarquia e clara divisão de tarefas, valendo-se, naturalmente, de todos os meios para praticar crimes.

No decorrer das investigações, procedeu-se à análise de dados extraídos de aparelhos celulares apreendidos, os quais revelaram a existência de uma organização criminosa composta por diversos membros, entre eles Nayara Aparecida dos Santos, vulgo “Nai”.

No caso, restou cabalmente comprovado que a apelante
Nayara Aparecida dos Santos
associou-se a outros integrantes da facção Comando Vermelho, com extrema articulação e ordenação estrutural, atuando na divisão de tarefas como responsável pela "lojinha" de revenda dos entorpecentes fornecidos pela organização criminosa.

A apelante confessou ser proprietária da expressiva quantidade de 606g de maconha apreendida em sua residência, bem como estar envolvida na comercialização da droga.

Assim, constatou-se que
Nayara Aparecida dos Santos
ocupava a função de “lojista”, sendo responsável pela revenda de drogas fornecidas pelos líderes da facção e pelo repasse dos valores arrecadados. Dados extraídos de conversas telefônicas confirmaram sua vinculação à organização criminosa, incluindo diálogos que mencionam o abastecimento de entorpecentes e o repasse de valores como R$ 400,00 e R$ 900,00.

Portanto, atuava como "lojista", responsável pela revenda de entorpecentes fornecidos pelos líderes da facção e repassava os valores arrecadados com a mercancia ilícita.

Restou evidenciado o seu vínculo com a organização criminosa por meio de diálogos interceptados, narrando sobre abastecimento de drogas e repasse de quantias de R$ 400,00 e R$ 900,00, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais responsáveis pelas investigações, corroborados pela expressiva quantidade de maconha (606g) apreendida em sua residência.

Essa atuação como "lojista" vendedora da droga adquirida pelo grupo criminoso restou amplamente comprovada nos autos, por meio de diálogos obtidos em interceptações telefônicas devidamente autorizadas, em que a ré é mencionada como destinatária do abastecimento de drogas pela facção e como responsável por repassar valores arrecadados com as vendas no montante de R$ 400,00 e R$ 900,00, inclusive mediante código ("camisas", "calças", etc).

Os diálogos interceptados têm plena coerência e confirmam a efetiva vinculação da ré com as atividades criminosas da organização, por determinação dos próprios líderes regionais identificados como "Mano Zeca" e "Mano Santana".

Além disso, o envolvimento da apelante com o Comando Vermelho e sua atuação como lojista revendedora de drogas foi corroborado de forma cristalina pelos depoimentos harmônicos colhidos em juízo com plena observância ao contraditório e ampla defesa, proferidos pelos policiais civis responsáveis pelas investigações.

Os depoimentos dos policiais civis Azael Nogueira de Oliveira e Robenilson Ferreira Barros, que confirmaram a existência da organização criminosa e a atuação da apelante como integrante ativa, bem como a apreensão de 606 gramas de ‘maconha’ em sua residência, tudo a demonstrar o seu elo com as atividades ilícitas da facção.

Ainda, descreveram detalhadamente
o modus operandi
do braço econômico da organização criminosa no ramo do tráfico de drogas, pontuando que a apelante estava inclusa na estrutura como um dos elementos responsáveis pela revenda direta ao consumidor final, sob o controle e fiscalização dos integrantes de maior hierarquia.

O arcabouço probatório é robusto e idôneo para confirmar a participação ativa e efetiva da ré no grupo criminoso, que atua de forma ordenada e com divisão de tarefas voltado à obtenção de vantagens mediante a prática de crimes de grande impacto social, apresentando os requisitos previstos no §1º do art. 1º da Lei nº 12.850/13.

Por conseguinte, estão plenamente caracterizados todos os requisitos legais exigidos para a configuração do delito de integrar organização criminosa, consoante disposição do art. 1º, §1º c/c art. 2º, ambos da Lei nº 12.850/13.

Não há que se falar em insuficiência probatória, pois os elementos de convicção sólidos e harmônicos (interceptações telefônicas, objetos apreendidos em poder da ré, depoimentos concordantes de policiais) deixam evidente a inserção da apelante NAYARA no bojo da organização criminosa Comando Vermelho, justificando a r. sentença condenatória.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria:

"Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que os apelantes integram/integravam a organização criminosa denominada 'Comando Vermelho', especificando a atuação de cada um dentro da 'estrutura criminosa', notadamente por meio das interceptações telefônicas realizadas e pelos depoimentos das testemunhas prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa"
(TJMT - N.U 0005377-28.2018.8.11.0037).

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DA AUTORIA DO CRIME DE PREVISTO NO ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº. 12.850/13 – FALTA DE PROVAS – IMPERTINÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RÉU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO DE MATO GROSSO – PROVA PERICIAL CORROBORADA POR PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição do réu quanto à autoria do crime previsto no art. 2º, §2º, da Lei nº. 12.850/13, se a prova pericial, associada às provas orais colhida em Juízo, são capazes de demonstrar indene de dúvida que o réu integra o “Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso”, conhecida organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais diversas, havendo efetivo vínculo organizacional."
(TJMT, N.U 1001135-40.2021.8.11.0025, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho).

O pedido de absolvição pela insuficiência probatória deve ser indeferido.

II - Do pedido de Nayara Aparecida dos Santos de aplicação do princípio da consunção entre o crime de posse ilegal de arma de fogo e a causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei nº 12.850/13.

Não prospera a tese defensiva de aplicação do princípio da consunção entre o delito de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e a causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei 12.850/13 referente à integração de organização criminosa armada.

Isso porque se tratam de infrações autônomas e independentes, que tutelam bens jurídicos diversos, não havendo que se falar em absorção ou consunção de uma pela outra.

O crime de posse ilegal de arma não constitui fase preparatória ou meio necessário à prática do crime de integrar organização criminosa armada, sequer indispensável para a sua execução.

Nesse sentido, o próprio juízo sentenciante destacou que, embora tenha constado na parte dispositiva a causa de aumento prevista no §2º do art. 2º da Lei 12.850/13, esta não foi utilizada para majorar as penas dos réus.

Ainda, sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Decisão agravada que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2.
Os crimes de organização criminosa armada e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida possuem desígnios autônomos.

De outra parte, o porte ilegal de arma de fogo de uso restrito não é crime indispensável para a organização criminosa; tampouco pode-se afirmar que o artefato tenha sido utilizado apenas com este objetivo. Por outro lado, ainda que, em tese, se pudesse cogitar de eventual absorção dos crimes, a operação tendente a tal conclusão não prescinde do revolvimento de toda a prova dos autos, incabível na via eleita. Precedentes.

3. É consabido que, na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes.

Idôneos e suficientes se mostram os argumentos utilizados pelo magistrado para negativar os vetor circunstâncias do crime. De fato, demonstrado que os agentes integram a organização criminosa ‘PGC’ (Primeiro Grupo Catarinense) que possui grande número de integrantes e tem forte atuação em praticamente todo o Estado de Santa Catarina, bem como responsável por diversos atentados a ônibus de transporte coletivo, prédios e agentes da segurança pública, fatos ocorridos reiteradas vezes no território catarinense, além de crimes bárbaros como homicídio qualificado.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 576.294/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

Portanto, não há como acolher a pretensão de aplicação do princípio da consunção entre os crimes em comento, que possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos diversos.

III - Do pedido de absolvição de Alexssandro Dimas Monfardini dos crimes de tráfico e posse de arma por insuficiência probatória

O apelante
Alexssandro Dimas Monfardini
pleiteia a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sob o argumento de que inexiste prova apta a sustentar um édito condenatório, sobretudo diante da negativa da autoria delitiva,
aliado ao fato de a corré Nayara ter confessado que a droga confiscada na residência lhe pertencia
e, ainda, pelos fatos de os agentes da lei não terem apontado qualquer participação do recorrente na mercancia de drogas, tanto que foi absolvido do crime de organização criminosa.

Sem razão
o apelante
Alexssandro Dimas Monfardini
ao postular absolvição dos crimes pelos quais foi condenado diante da alegada insuficiência probatória.

As provas são robustas para confirmar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ao cumprir mandado de busca e apreensão na residência do réu, foram apreendidos 606g de maconha, grande quantidade que evidencia o tráfico (laudo e termo de apreensão).

Além disso, as interceptações telefônicas demonstram claramente que
Alexssandro Dimas Monfardini
comercializava entorpecentes a pedido de sua esposa NAYARA, se valendo da lojinha de drogas que integravam e era abastecida pelo Comando Vermelho.

Oportuno salientar, neste ponto, que o crime de tráfico de entorpecentes dispensa, inclusive, a comprovação da venda ou cessão da substância entorpecente, por tratar-se de delito de ação múltipla ou conteúdo variado e, verificado que o apelante tinha em depósito certa quantidade de substância entorpecente com fins mercantis, caracterizado está o crime de tráfico.

Portanto, inequívocas provas da destinação comercial da droga apreendida, não se tratando de mera conduta de consumo. Seja pela confissão da corré sobre quem eram os proprietários da droga, seja pelos diálogos interceptados nos quais o apelante negociava compra e venda de drogas.

Verifica-se, desta forma, que a prova é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

De igual modo, o crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), está cabalmente demonstrado com a apreensão da espingarda calibre .22, 2 canos e 38 munições, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme prova técnica (laudo e termo de apreensão).

Ademais, ambos os réus confessaram possuir a arma de fogo na residência compartilhada, evidenciando a posse ilegal e material.

Portanto, não assiste razão ao apelante em sua tese de insuficiência probatória, havendo elementos robustos nos autos a embasar as condenações.

IV - Do pedido de Alexssandro Dimas Monfardini de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e substituição por pena restritiva de direitos

O apelante
Alexssandro Dimas Monfardini
pretende a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A tese
não comporta acolhimento
.

A causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas impõe a presença cumulativa dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades criminosas.

Embora o réu seja primário e ostente bons antecedentes, a expressiva quantidade de maconha apreendida em sua residência (606g), aliada ao fato comprovado nos autos de que negociava e revendia entorpecentes a pedido de sua esposa (lojista do Comando Vermelho), denotam, à saciedade, que
Alexssandro Dimas Monfardini
se dedicava à prática de atividades criminosas.

Portanto, não preenchidos todos os requisitos legais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição pretendida.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, também não é cabível, porquanto a pena privativa de liberdade imposta ao apelante (05 anos de reclusão) ultrapassa o limite de 04 anos previsto no artigo 44, inciso I do Código Penal, óbice intransponível à pretensão deduzida.

Nesse sentido:

"...
Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena. Ademais, na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.

...

Mantido o quantum de pena aplicado, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no artigo 44, I, do Código Penal"
(STJ, AgRg no HC 839.735/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto).

Logo, não estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos por
Nayara Aparecida dos Santos
e
Alexssandro Dimas Monfardini
, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025